Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1011407-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido de concessão liminar do habeas corpus n.o 1011407-71.2021.8.11.0000, impetrado em prol da paciente Rosângela Mota, ante a ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a extravagante antecipação dos efeitos da tutela.
Nas razões recursais vistas sob o ID 93093486, aduz o agravante que o ato decisório impugnado merece ser reformado porque, ao indeferir a pretensão de deferimento liminar da prisão domiciliar à paciente, este Relator não se ateve ao relatório de estudo psicossocial disponível na prova pré-constituída e que demonstraria a situação de vulnerabilidade experimentada pelos filhos da custodiada após sua prisão, exteriorizada na fragilidade emocional das crianças ante a falta que sentem da mãe, em contraponto à intenção do legislador de priorizar os cuidados com a primeira infância.
Diante destes argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso de agravo interno, com consequente retratação da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à paciente.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática deste Relator que, em habeas corpus e de forma fundamentada, indeferiu o pleito de concessão liminar da ordem, determinando a requisição de informações ao juízo impetrado e a coleta de parecer da Cúpula Ministerial, para posterior submissão a exame de mérito perante o juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Assim sendo, de todo descabida a presente interposição.
Consoante adiantei por ocasião da decisão agravada, “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada (...)” (ID 93044498).
Isso porque, a concessão liminar do habeas corpus não possui sequer previsão legal, constituindo-se em criação jurisprudencial para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Ademais, a liminar não pode ser deferida monocraticamente se implicar antecipação da prestação jurisdicional de mérito do habeas corpus, devendo a tutela de urgência se restringir à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo órgão colegiado.
E na hipótese em comento, tal qual fundamentado no decisum objurgado, não se verificou, de plano, em um juízo sumaríssimo, a plausibilidade do direito invocado pelo ora agravante, tampouco ilegalidade flagrante, situação que, per si, inviabiliza a pretensão urgencial.
Acresça-se, outrossim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não cabe recurso contra pronunciamento monocrático do Relator que, em habeas corpus, defere ou indefere motivadamente a tutela de urgência reclamada. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA AUSENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão do Relator que, fundamentadamente, indefere pleito liminar em habeas corpus. Dessa forma, não apresentando o presente caso qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento do agravo interposto, deve-se aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. 2. Conforme explicitado na decisão agravada, reitero que não há mais se falar em plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que a matéria, embora pacificada na Quinta Turma em benefício dos recorrentes, encontra-se atualmente submetida ao crivo da Terceira Seção desta Corte, para uniformização (Resp 1.598.005/SC). Com relação ao perigo da demora, entendo que igualmente não se revela presente, uma vez que apenas o primeiro agravante foi condenado, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Dessa forma, a paralisação do andamento processual não traria benefício concreto aos agravantes nesse momento processual. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ – AgRg no RCD no RHC 85.155/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). Grifei.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Uníssono o entendimento desta Corte Superior de que não é passível de agravo regimental a decisão do relator que defere ou indefere de forma fundamentada o pedido de liminar. Precedentes. Ademais, no caso, verificou-se o constrangimento ilegal aventado, bem como a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo a decisão de deferimento da liminar devidamente fundamentada, com elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, em que, foi determinada a execução provisória de pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, providência que não encontra respaldo na jurisprudência sedimentada pela Quinta Turma desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido. (STJ – AgRg no HC 425.547/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018). Destaquei.
Não é em outro sentido o entendimento firmado neste eg. Sodalício estadual, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência. Ademais o recurso confunde-se com o próprio mérito do writ que, nem ao menos, foi julgado pelo Colegiado.” (Agravo Regimental 178031/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017). Grifei.
“AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, o que não se visualizou in casu, ao menos na fase processual considerada, consoante fundamentado de forma idônea no decisum objurgado.” (Agravo Regimental 45933/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016). Destaquei.
Aliás, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 21, justamente no sentido da inadmissibilidade da presente insurgência, verbis:
“21. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar.” (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).
Não se descuida, outrossim, da inviabilidade prática no que refere à tramitação deste agravo interno, cujo ponto crucial, diga-se, confunde-se justamente com o mérito da ação de habeas corpus, a qual será devidamente analisada pelo Colegiado após o aporte aos autos das informações do juízo a quo e da manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Enfim, é certo que a paralisação da tramitação do writ a fim de que se dê seguimento ao recurso de agravo na forma do art. 134-A e ss. do RITJMT c/c art. 1.021 e ss. do CPC, não geraria benefício concreto à paciente, ao revés, pode implicar em mora na resolução do mérito da ação mandamental, providência de todo incompatível com o rito célere constitucionalmente conferido ao remédio heroico.
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 51, incisos I-B, XIV e XV, do RITJMT, de forma liminar e monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, por ser manifestamente incabível e contrário a entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça por meio de incidente de uniformização de jurisprudência.
Intime-se o agravante.
Empós, acaso exaurido in albis o prazo recursal, retorne a classe processual para HABEAS CORPUS e requisitem-se as informações da autoridade reputada coatora.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator